Tribunal: TJES
Processo: 5002084-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002084-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: ELEUSIS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002084-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA
: ELEUSIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 2285066, fl. 08) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da Agravada.

O Município/Agravante ajuizou Execução Fiscal em face da Executada, distribuída em 02/06/1999, objetivando a cobrança dos valores descritos na Certidão de Dívida Ativa n.º 330/1998.

No curso do procedimento o Município/Agravante requereu o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada.

O MM Juiz indeferiu o pedido, ressaltando que:

1) Trata-se de pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada, sob o fundamento de dissolução irregular da sociedade devedora.

2) Não obstante os argumentos apresentados, INDEFIRO o pedido de redirecionamento, uma vez que tal circunstância (dissolução irregular) não se encontra comprovada nos autos, sendo certo que a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não se presta a tal finalidade.

3) Além dos mais, o nome dos sócios sequer constam da CDA como coobrigados, como ordinariamente ocorre em outros feitos, sendo, portanto, indevida a inclusão deles como responsáveis tributários.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Acerca do redirecionamento da Execução Fiscal o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no seguinte sentido:

Súmula n.º 435
- Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Este entendimento foi reafirmado no julgamento do Recurso Especial repetitivo n.º 1.371.128/RS, ocasião em que foi fixada a seguinte tese jurídica (Tema 630): "
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
".

In casu
, o Município/Agravante afirma que a dissolução irregular da sociedade foi comprovada por meio da juntada aos autos de Certidão emitida pela Receita Federal, reproduzida à fl. 07 do ID 2285066.

No mencionado comprovante de inscrição e de situação cadastral não consta o endereço da Empresa/Executada e afirma que esta se encontra na situação cadastral “baixada” e que o motivo da situação cadastral seria “INAPTIDÃO (LEI 11.941/2009 ART. 54)”.

O art. 54, da Lei n.º 11.941/2009, estabelece que:

Art. 54
. Terão sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ baixada, nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inaptas até a data de publicação desta Lei.

O fato da empresa se encontrar na situação cadastral “inapta” faz presumir que esta tenha sido dissolvida irregularmente. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E ACOLHEU A ILEGITIMIDADE DAS SÓCIAS DA EMPRESA DEVEDORA PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA QUE NÃO FOI LOCALIZADA NO DOMICÍLIO FISCAL JÁ NA SEARA ADMINISTRATIVA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PARA AS SÓCIAS GERENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DAS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado (nº 435), e também reafirmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.371.128/RS), legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, no caso de empresa devedora deixar de funcionar no seu domicílio fiscal e não comunicar ao órgão competente, hipótese em que se presume a dissolução irregular. 3.
Hipótese em que,
além de não ter sido localizada a empresa devedora
e suas sócias nos endereços informados ao Fisco (o que também justificou a citação por edital),
constata-se que a inscrição da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ foi baixada por inaptidão
, o que corrobora a constatada dissolução irregular e o acerto do apontamento das sócias gerentes no polo passivo da execução.
4. Com a total improcedência dos embargos à execução, condena-se as embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 8% (oito por cento) do proveito econômico (equivalente ao valor atualizado da execução fiscal), com base no art. 85, §3º, II, do Código de Processo Civil. 5 . Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 024130064330, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO AO SÓCIO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO
. 1-Conforme Súmula nº 435 do STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
2-A existência de documento comprovando a situação cadastral da empresa como inapta, por localização desconhecida, presume-se esta dissolvida irregularmente
. 3- Ainda que o nome do sócio-administrador não conste como coobrigado na CDA, se demonstrado ter ele agido ilegalmente, tal como na hipótese de dissolução irregular, é possível a desconsideração da personalidade jurídica, para que responda com seus bens particulares pela dívida da sociedade. 4-Desta feita, é possível o redirecionamento da execução ao sócio-administrador. 4-Recurso Provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.17.440100-0/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 30/05/2019).

Desse modo, a Certidão emitida pela Receita Federal é suficiente para comprovar a dissolução irregular da empresa.

Contudo, o indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal também teve como fundamento o fato do nome dos sócios não constarem na CDA.

Ocorre que a ausência do nome dos sócios na CDA, por si só, não obsta o redirecionamento, apenas faz com que o ônus de provar a dissolução irregular recaia sobre a Fazenda Pública. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO GESTOR DE EMPRESA EXECUTADA, NÃO LOCALIZADA NO SEU DOMICÍLIO FISCAL. (IR)REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMUNICAÇÃO DA INATIVIDADE DA EMPRESA À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. MERA ETAPA PROCEDIMENTAL DA DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA DEVIDA LIQUIDAÇÃO, COM O LEVANTAMENTO DO ATIVO E PAGAMENTO DOS CREDORES PREFERENCIAIS. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA PROVAR A REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 435/STJ. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
[...] V. Não é o simples fato de a empresa não ser localizada em seu domicílio fiscal que enseja o redirecionamento da execução fiscal, mas, sim, o de ter sido ela dissolvida irregularmente. A circunstância de não ter sido localizada em seu domicílio fiscal é apenas uma presunção desta ocorrência, que é relativa. VI. A jurisprudência do STJ há muito caminha no sentido de que o ônus da prova de atuação irregular do sócio gestor, para fins de redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor, quando o seu nome constar do título executivo.
Contudo, na hipótese em que a responsabilização do sócio decorre da dissolução irregular, tal "responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA"
(STJ, AgInt no REsp 1.850.370/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2020), o que permite concluir que o ônus da prova recai sobre o Fisco, quando se imputa responsabilidade ao sócio-gerente por fato que precede a dissolução irregular, na circunstância de o nome deste não constar da certidão de dívida ativa (prática de fraudes, simulação, crimes fiscais, entre outros). [...] IX. É absolutamente razoável estabelecer, ao sócio gestor da empresa executada ao tempo da sua dissolução, o ônus da comprovação de que ela se procedeu de forma regular. É que se estará a exigir, do sócio administrador, apenas a comprovação de que fez o que a lei lhe determina. Exigir tal do Fisco, ao revés, mostra-se irrazoável, por resultar em ônus probatório demasiadamente complexo, quando não impossível. É lidimo, portanto, que a jurisprudência alcance hipóteses de presunção de dissolução irregular da empresa executada, como a que decorre da situação prevista na Súmula 435/STJ, sem que tal implique incompatibilidade com a Súmula 430 desta Corte. X. Sendo inequívoca a ocorrência da dissolução da empresa executada - no caso, confessada pelo contribuinte, em suas declarações fiscais, e reafirmada nas razões recursais -, é razoável atribuir, ao seu sócio gestor, o ônus da prova de que ela se deu de forma regular, porquanto tem ele à sua disposição todas as informações da sociedade executada concernentes ao patrimônio, operações, livros empresariais, contas bancárias, entre outras. [...] XIV. Recurso Especial improvido (STJ, REsp n. 1.877.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FALECIMENTO DO SÓCIO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA SÚMULA 392/STJ.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2.
No caso concreto, o redirecionamento da execução fiscal ocorreu em razão da suposta ocorrência de dissolução irregular. Nessa hipótese, a responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA
. Assim, é imperioso concluir que não é aplicável o disposto na Súmula 392/STJ, como bem observou o Tribunal de origem. 3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 1.850.370/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/11/2020.)

Importa registar que o pedido de redirecionamento foi formulado em desfavor dos sócios da empresa.

Contudo, costa na JUCEES como sócio-gerente apenas o Sr. Wilson dos Santos Machado, razão pela qual apenas este pode ser responsabilizado pelas dívidas em razão da dissolução irregular da empresa.

Considerando que (1) a Certidão emitida pela Receita Federal é suficiente para comprovar a dissolução irregular da empresa e (2) que o nome do sócio constar na CDA não é pressuposto para o redirecionamento, o parcial provimento ao recurso é medida que se impõe, de modo que seja deferido o redirecionamento da execução em desfavor do sócio-gerente da empresa, Sr. Wilson dos Santos Machado.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso para permitir o redirecionamento da execução em desfavor do sócio-gerente da empresa, Sr. Wilson dos Santos Machado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
.
CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL
.
SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA CONFIGURADA. REDIRECIONAMENTO EM RELAÇÃO AO SÓCIO GERENTE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 135, III, DO CTN, QUE INDEPENDE DO NOME DO SÓCIO CONSTAR NA CDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1 – O fato da empresa se encontrar na situação cadastral “inapta” perante a Receita Federal faz presumir que esta tenha sido dissolvida irregularmente. 2 - A ausência do nome dos sócios na CDA, por si só, não obsta o redirecionamento, apenas faz com que o ônus de provar a dissolução irregular recaia sobre a Fazenda Pública. 3 - A possibilidade de responsabilização do sócio-gerente decorre do disposto no art. 135, III, do CTN, em razão da dissolução irregular da empresa. 4 - Agravo de Instrumento parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.